Tribunal: TJMT
Processo: 0006476-04.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006476-04.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (APELADO), NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - CPF: 060.787.096-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO CORREA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006476-04.2016.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS GOMES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPRONÚNCIA DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes”
[
STJ, HC 560.552/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, que impronunciou o apelado, Elias Gomes da Silva, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste sustenta que há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia do apelado pelo homicídio de Márcio Corrêa da Silva.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que Elias Gomes da Silva, vulgo “Bililiu” ou “Bililiuzinho”, seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Elias Gomes da Silva requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões, qual seja: a impossibilidade de se admitir a pronúncia de um acusado com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.

Para se evitar a indesejada e desnecessária tautologia, valho-me dos argumentos lançados pelo magistrado de origem na decisão hostilizada, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No caso em estudo, a despeito da prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de necropsia (fls. 13/21), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 23/41) e boletim de ocorrência (fls. 07),
inexistem indícios mínimos de autoria
. Vejamos.

Na fase inquisitorial duas ‘testemunhas sem rosto’ e uma identificada como Robson Dias Lopes foram inquiridas pela Autoridade policial e na oportunidade declararam veementemente que o réu Elias Gomes teria desferido os golpes de faca que vitimaram Gauchinho.

Todavia, em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos de informação angariados no curso da fase investigativa não foram corroborados
. Afirmo isso porque uma das testemunhas não identificadas, mas que presenciou o fatídico episódio criminoso não foi inquirida no curso da instrução processual e além disso
o depoente Robson apresentou uma versão diferente daquela que prestou na delegacia de polícia esclarecendo
, em juízo, que:

Vê, vê mesmo, eu não vi não, mas tem os comentários do povo lá, que morava lá na rua na época; Nesse dia eu tava trabalhando, tava na fazenda com o ‘Miltão’;
diz que eles discutiram lá e acabou acontecendo o fato; Quem falou já até morreu também, era o Batuta né?
; Que ficava de baixo dos pés de árvore naquela época; Eu fiquei uns tempos lá também junto com esse povo que dava recaída no álcool né?
Promotora
:
O senhor conhecia o Elias? Testemunha: Não.
Promotora
:
E a vítima? O senhor conhecia?
Testemunha
:
Ah! O ‘Gauchinho’ já teve preso aqui né na cadeia pública e de vez em quando ele aparecia por lá, não era sempre não.
Promotora
: O Elias, já morou por lá, pelo posto, o ‘Bililiu’?
Testemunha
:
Não, nunca vi ele por lá não.
Promotora
:
O senhor tem algum medo, receio do ‘Bililiu’?
Testemunha
: Não.

Promotora
:
Sabe se ele pertence a alguma organização criminosa?
Testemunha
: Não, não tenho conhecimento.
Promotora
:
E o ‘Batuta’ falou como aconteceu a morte?
Testemunha
:
Não.
O ‘Batuta’ me falou que teve uma confusão entre os dois, mas não me disse o que era

(Registro audiovisual – ID 35575604).

O policial civil
Agrício Júnior Rodrigues
relatou o que
soube através das testemunhas
que estavam no local asseverando que:

Na época, a gente chegou de ir no local do crime. E a vítima, já no mesmo dia já tinha passado pra gente, que foram entre eles ali, os próprios amigos; no início a gente teve uma dificuldade, por que eles tinham medo de falar quem que era, mas pra polícia militar que foi a primeira a chegar no local,
parece que já tinha passado que seria o ‘Bililiu’
; Aí depois a gente localizou uma testemunha que tava junto com eles, e ela quando foi ouvida. Ela tinha dito que seria por causa de R$ 5,00 (cinco reais) e que a briga foi por conta de que o dinheiro era pra comprar bebida alcóolica, e a vítima foi e comprou drogas; Por conta disso
teve uma discussão entre o ‘Bililiu’ e o ‘Gauchinho’
;
aí essa discussão ficou mais acalorada e o Elias que estava fazendo uso de uma faca, e desferiu uns golpes na vítima
;
isso foi o que a testemunha tinha passado, a primeira testemunha a ser ouvida
; A gente conseguiu depois, acho que foi até ali mesmo, com as pessoas que trabalham ali, falaram quem que seria a turma que tava lá, e que discutiram e ocorreu o homicídio; e a gente conseguiu localizar depois uma mulher, que tava junto com eles lá, e ela foi ouvida sem rosto, aí ela tinha como foi, o que aconteceu, como foi a briga, o motivo; essas testemunhas sem rosto se conheciam por apelido, o Elias por ‘Bililiu’, pelos apelidos mesmo.
Promotora
:
Na época, como que essas pessoas identificaram o ‘Bililiu’ o Elias? Por características, por foto?
Testemunha
:
Eu lembro que o irmão dele, acho que também tinha o apelido de ‘Bililiu’, ‘Bililiuzinho’, alguma coisa assim, e as testemunhas falavam que tinha sido o irmão desse que tinha sido morto, assassinado um tempo anterior.
Promotora
:
Era Eduardo o nome desse falecido?
Testemunha
: era Eduardo.
Promotora
:
Surgiu algum outro suspeito desse crime? Ou não? Todas as informações foram em face do Elias?
Testemunha
:
Não. Não surgiu, só em face do Elias mesmo. Ele disse que não estava na cidade, que lembrava mais ou menos a época por que era aniversário dele, aí ele tinha ido pro ‘Xingu’ eu acho, e por lá ficou na época do crime, segundo ele.
Promotora
:
Ele trouxe alguma documentação, algo sobre isso?
Testemunha
:
Não.
(Registro audiovisual – ID 35575604).

Contudo,
anoto que as testemunhas referidas no depoimento do policial civil não foram inquiridas em juízo
. Além disso, um dos militares que atendeu a ocorrência não soube esclarecer nada sobre a autoria do crime. Na ocasião,
Denilson Nascimento Costa
, Policial Militar, asseverou:

Teve um B.O de uma solicitação de homicídio, onde quando a guarnição chegou no local, a vítima que é o ‘Gauchinho’ já tava aparentemente sem vida, né; O SAMU foi acionado, constatou o óbito, houve isolamento do local; A polícia civil foi acionada, que por sua vez também, acionou a POLITEC;
Mas quanto à autoria, no local lá só foi feito o B.O, mas sem a autoria, sem saber quem que era o suspeito do homicídio; No local lá não tinha ninguém, com informações acho que foram... salvo engano golpes de facas, né?

Arma branca, desse homicídio lá; mas o suspeito lá não foi... eu não recordo de ter sido mencionado não promotora; quando chegamos tinha só o corpo e alguns curiosos, assim... e ninguém se identificou que tava com ele também; nem presenciado o ocorrido;

(Registro audiovisual – ID 35575604).

Interrogado,
Elias Lopes
negou a autoria do fato delituoso imputado alegando que no dia do fato estava trabalhando na cidade de Santa Cruz do Xingu ficando naquela localidade durante dois anos. Acrescentou, ainda, que desconhece o motivo pelo qual teriam o acusado desse delito e afirmou não conhecer as pessoas de Leila, ‘Batuta’, ‘Zoinho’ e Robson (Registro audiovisual – ID 35575604).

A par do contexto probatório, consigno que
não há prova judicializada forte o suficiente para comprovar que o réu foi o autor do crime de homicídio
. Sobre essa questão, o art. 155 do Código de Processo Penal prescreve que: ‘
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’
.

Esse ensinamento também é aplicável à pronúncia, já que já que no dispositivo legal não faz referência restrita às decisões de mérito, mas menciona de uma forma genérica, ou seja, todas as decisões judiciais que exigem convencimento com base na análise do conjunto probatório. Portanto, é defeso ao juiz formar sua convicção para fundamentar a pronúncia exclusivamente com base nos elementos inquisitoriais, produzidos durante a fase policial sem que tenham sido corroborados na fase judicial”.

A despeito de possível entendimento em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça, em magistral precedente da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, abaixo colacionado:

“3. Note-se a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (art. 413 do CPP) submetidos ao devido processo legal, carecendo, portanto, a referenciada prova, de judicialização apta a embasar a pronúncia.

4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

5. Art. 155 do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais.

7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a liberdade – , o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.

8. O
standard probatório
relativo à pronúncia é mais alto que o de uma decisão qualquer (exceto condenação de
meritis
). A cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente com elementos probatórios que não foram submetidos ao contraditório.

9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes”
[2]
.

A toda a evidência, pronunciar o acusado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial, é correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto.

Por esta e por outras razões, que, o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[3]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[4]
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, HC 560.552/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

[3]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[4]
STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021